Tribunal: TJMT
Processo: 1009104-11.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009104-11.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDA LIMA BATISTELLA - CPF: 298.274.458-98 (ADVOGADO), TATIANE TAIZA WITT - CPF: 011.424.061-21 (AGRAVADO), FOGGO ENTERTAINMENT LTDA. - CNPJ: 56.431.248/0001-61 (AGRAVANTE), LUIZ FELIPE HORTA MAIA - CPF: 799.864.475-34 (ADVOGADO), MARCO AURELIO DA SILVA LEITE - CPF: 049.675.253-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLATAFORMA DE APOSTAS DIGITAIS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTINUIDADE OPERACIONAL EVIDENCIADA. AUTONOMIA PATRIMONIAL. IRRELEVÂNCIA NO PLANO PROBATÓRIO. DISPONIBILIDADE TÉCNICA DE DADOS. PORTARIA SPA/MF Nº 1.857/2024. INAPLICABILIDADE. LGPD. DIREITO DE ACESSO DO TITULAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a apresentação integral de documentos relacionados à conta da agravada em plataforma de apostas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante possui o dever de exibir documentos e registros relativos à conta da agravada, considerando (i) a alegada inexistência de sucessão empresarial ou migração de dados entre pessoas jurídicas distintas; (ii) a autonomia patrimonial entre a agravante e suas controladoras indiretas; e (iii) os limites impostos pela Portaria SPA/MF nº 1.857/2024 quanto à transferência de dados entre operadores.

III. Razões de decidir

3. A existência de conta classificada em "nível 86 – Platina" no ambiente nacional operado pela agravante evidencia continuidade operacional e aproveitamento de dados pretéritos, incompatível com cadastro recém-criado ou base de dados totalmente dissociada da operação anterior.

4. A reativação da conta com preservação do status anterior e o envio de campanha promocional personalizada à agravada, após solicitação de cancelamento definitivo, demonstram que a agravante dispunha de informações prévias sobre o comportamento da usuária na plataforma, caracterizando continuidade informacional.

5. Em plataformas digitais, a disponibilidade de dados abrange não apenas a posse formal, mas também a capacidade técnica de acesso, consulta ou recuperação de informações utilizadas operacionalmente pela própria empresa, não sendo admissível que segmentações internas de bases de dados obstem a produção de prova judicial.

6. A autonomia patrimonial entre pessoas jurídicas não afasta o dever de exibição de documentos quando evidenciada a continuidade operacional da relação de consumo, na qual a usuária foi tratada como continuidade do mesmo perfil anteriormente existente na plataforma.

7. A Portaria SPA/MF nº 1.857/2024 regula procedimentos de transferência de dados entre operadores, mas não impede o acesso a informações para cumprimento de ordem judicial ou exercício de direitos em processo, sendo que a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018) autoriza expressamente o tratamento de dados pessoais para cumprimento de obrigação legal e assegura ao titular o direito de acesso aos seus próprios dados.

8. A suspensão da ordem de exibição compromete a preservação de provas digitais, naturalmente voláteis, agravando a assimetria informacional em detrimento da consumidora, que depende dos registros mantidos pela plataforma para demonstrar o histórico de utilização da conta e eventual conduta empresarial de reengajamento após pedido de autoexclusão.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento desprovido. Tutela de urgência parcialmente reconsiderada. Manutenção integral da decisão recorrida.

Tese de julgamento:

"1. Em plataformas digitais de apostas, a disponibilidade de dados para fins de exibição judicial abrange a capacidade técnica de acesso, consulta ou recuperação de informações utilizadas operacionalmente pela empresa, não se limitando à posse formal. 2. A continuidade operacional evidenciada pela preservação de classificação de usuário, reativação de conta e direcionamento de campanhas promocionais personalizadas autoriza a determinação de exibição integral de documentos, independentemente de sucessão empresarial formal ou migração automática de bases de dados. 3. A Portaria SPA/MF nº 1.857/2024 não obsta o cumprimento de ordem judicial de exibição de documentos, sendo que a LGPD assegura ao titular o direito de acesso aos seus próprios dados para exercício regular de direitos em processo."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 396 a 400; Lei nº 13.709/2018 (LGPD), arts. 7º, II e VI, e 18, II; Portaria SPA/MF nº 1.857/2024.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível n. 1000757-66.2025.8.11.0018, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 11/03/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
,
com pedido de efeito suspensivo
interposto por
FOGGO ENTERTAINMENT LTDA.
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1005982-10.2025.8.11.0037
, ajuizada por
TATIANE TAIZA WITT
. A decisão determinou que a agravante apresente a integralidade dos documentos solicitados no prazo de cinco dias, fundamentando-se na participação indireta da Prolific Trade N.V. no quadro societário da agravante.

A parte agravante apresentou recurso de agravo de instrumento, sustentando a inexistência de obrigação de exibir documentos que não se encontram sob sua posse ou guarda, com base na autonomia patrimonial entre pessoas jurídicas e na ausência de sucessão empresarial.

O pagamento do preparo recursal foi realizado no id. 351254428.

Ao final, postula a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão que determinou a apresentação integral dos documentos, até o julgamento definitivo deste recurso.

No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida, reconhecendo-se a inexistência de obrigação da agravante de exibir documentos que não se encontram sob sua posse ou guarda, bem como afastando-se qualquer presunção de sucessão empresarial ou dever de migração de dados entre pessoas jurídicas distintas, com a consequente revogação da ordem de apresentação da integralidade dos documentos nos termos em que determinada.

O recolhimento do preparo recursal foi efetuado no Id. 351254428.

Houve pedido de tutela de urgência recursal que foi parcialmente deferida, conforme decisão de id. 351351378.

Em contrarrazões,
Tatiane Taiza Witt
sustentou que a controvérsia recursal não se limita a mera formalidade documental, mas reside em saber se a agravante pode se valer de uma narrativa societária artificial para se eximir do dever de exibir documentos indispensáveis à apuração da verdade dos fatos.

Relata que utilizava a plataforma
Blaze
desde período anterior à sua operação nacional, bem como solicitou o cancelamento definitivo da conta em razão do vício, em
novembro de 2024
, ocasião em que relatou prejuízos materiais e abalo emocional. Sustenta, contudo, que,
“mesmo assim, em maio de 2025, foi novamente abordada pela empresa com oferta de bônus e incentivos para retorno à plataforma, em clara exploração de sua vulnerabilidade”.

Argumenta que
“os autos demonstram a continuidade operacional da conta e da base de dados”.
Destaca que,
“quando a conta foi acessada no novo domínio, já constava no nível 86, platina, classificação incompatível com conta recém-criada ou com ambiente operacional totalmente dissociado do histórico pretérito”.
Acrescenta que
“o nível da conta não constitui elemento meramente estético ou aleatório, tratando-se de dado interno da plataforma, dependente do histórico de movimentação, da frequência de uso, do padrão de consumo e da classificação algorítmica do usuário”.

Sustenta, ainda, que a decisão agravada não impôs obrigação impossível, limitando-se a determinar à agravante
“o dever de exibir aquilo que, segundo a realidade evidenciada nos autos, encontra-se em sua esfera de disponibilidade”
.

Por fim, requer o desprovimento do agravo de instrumento, com a manutenção integral da decisão recorrida.

O juízo de origem prestou informações por meio do Ofício n. 20/2026/GAB, no qual informou não haver outras informações a serem acrescentadas, em razão da inexistência de quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância em relação ao pedido formulado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
,
com pedido de efeito suspensivo
interposto por
FOGGO ENTERTAINMENT LTDA.
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1005982-10.2025.8.11.0037
, ajuizada por
TATIANE TAIZA WITT
, que determinou que a agravante apresente a integralidade dos documentos solicitados no prazo de cinco dias, fundamentando-se na participação indireta da Prolific Trade N.V. no quadro societário da agravante.

Depreende-se dos autos que trata-se de ação indenizatória envolvendo plataforma de apostas, na qual a autora requereu a exibição de dados relativos à sua conta.

O juízo de origem, ao consultar o quadro societário da agravante, verificou que a empresa
Purple & Green Ltda.
integra sua composição societária e que esta, por sua vez, possui como sócia a empresa estrangeira
Prolific Trade N.V
. Com base na premissa de que haveria uma “participação indireta” da Prolific na estrutura da
Foggo Entertainment Ltda
., a magistrada determinou que a agravante apresentasse a integralidade dos documentos e registros solicitados pela autora, tais como logs de acesso, histórico de transações e dados cadastrais, inclusive referentes a períodos anteriores ao início da operação da Foggo no Brasil, no prazo de cinco dias.

A agravante,
Foggo Entertainment Ltda
., sustenta, em suas razões, tratar-se de pessoa jurídica brasileira autônoma, com CNPJ e governança próprios, não se confundindo com seus sócios ou com empresas estrangeiras. Aduz, ainda, inexistir sucessão empresarial, fusão ou incorporação da Prolific Trade N.V. pela Foggo, circunstância que afastaria a responsabilização automática por dados pertencentes a terceiros.

Afirma, também, que não detém a posse ou o domínio técnico dos documentos pleiteados, especialmente aqueles relativos a operações estrangeiras pretéritas. Assinala que a Portaria SPA/MF nº 1.857/2024 veda a transferência automática de dados e recursos entre operadores que não possuam autorização específica, circunstância que tornaria a ordem judicial juridicamente inviável.

Ao final, argumenta que a manutenção da decisão recorrida implicaria a imposição de sanção por eventual descumprimento de obrigação impossível de ser cumprida, em afronta ao equilíbrio processual e ao princípio do contraditório.

A controvérsia recursal reside em verificar se os elementos concretos dos autos demonstram ou não continuidade operacional que justifique a ordem de exibição integral dos documentos.

Pois bem. A agravada demonstrou, mediante captura de tela juntada aos autos, que sua conta, ao ser acessada no domínio nacional operado pela agravante, já constava no “
nível 86 – Platina”
(ID 352019352 – pág. 3). Trata-se de classificação técnica da própria plataforma, decorrente do histórico acumulado de movimentações, frequência de uso e volume transacional do usuário.

A agravante sustenta que não possui acesso aos dados pretéritos por não ser sucessora da operação estrangeira nem ter havido migração automática de bases de dados. Todavia, tal alegação mostra-se incompatível com o conjunto probatório. A existência de conta já classificada em nível elevado indica, de forma objetiva, que houve
aproveitamento ou integração de informações anteriores
, incompatível com a hipótese de cadastro recém-criado ou ambiente completamente dissociado da operação pretérita.

Por sua vez, a agravada afirma, sem impugnação específica da agravante que, após solicitar o cancelamento definitivo da conta em
novembro de 2024
, em razão de quadro de jogo patológico, foi novamente contatada pela empresa em
maio de 2025
, recebendo oferta personalizada de bônus e incentivos para retorno à plataforma.

Tal abordagem revela a utilização de mecanismos típicos de gestão de relacionamento com usuários, baseados em análise de perfil e histórico de consumo. A seleção da agravada como destinatária de campanha promocional direcionada indica que a agravante dispunha de informações prévias sobre seu comportamento na plataforma, o que reforça a existência de continuidade informacional.

Segundo relatado nos autos, a conta da agravada não foi recriada do zero, mas reativada no domínio nacional com manutenção do nível anteriormente alcançado. Ainda que a agravante alegue operar base autônoma de dados, a preservação desse status evidencia que houve algum grau de transferência, sincronização ou aproveitamento de dados pretéritos.

Nesse contexto, mais relevante que a estrutura societária formal é a
realidade operacional da relação de consumo
, na qual a usuária foi tratada como continuidade do mesmo perfil anteriormente existente na plataforma.

Nos termos dos arts. 396 a 400 do CPC, a exibição de documentos pressupõe que a parte requerida detenha sua posse, guarda ou disponibilidade.

Em litígios envolvendo
plataformas digitais
, contudo, a noção de disponibilidade não pode ser interpretada de forma estritamente formal. No ambiente tecnológico, a disponibilidade de dados abrange também a capacidade técnica de acesso, consulta ou recuperação de informações utilizadas operacionalmente pela própria empresa.

Se a agravante foi capaz de classificar a usuária em nível elevado, direcionar campanhas promocionais personalizadas e reativar sua conta com preservação de status, revela-se plausível concluir que possui meios técnicos para acessar ou reconstruir o histórico da conta.

Admitir o contrário equivaleria a permitir que empresas de tecnologia se beneficiem de segmentações internas de bases de dados para obstar a produção de prova em juízo, apesar de utilizarem tais informações para fins comerciais.

Além disso, a agravante sustenta que a
Foggo Entertainment Ltda.
não possui relação sucessória com a
Prolific Trade N.V.
, invocando o princípio da autonomia patrimonial entre pessoas jurídicas.

Todavia, essa discussão não é determinante neste momento processual. A questão submetida ao julgamento refere-se apenas à
efetividade da instrução probatória
, diante de empresa que explora a mesma marca, opera a mesma plataforma e mantém relação econômica com a mesma usuária.

Sob a perspectiva do consumidor, não houve ruptura do serviço: a conta permaneceu funcional e a relação comercial continuou. Assim, a reorganização societária não pode ser utilizada para fragmentar artificialmente a disponibilidade probatória.

Outrossim a agravante invoca a
Portaria SPA/MF nº 1.857/2024
para sustentar que a transferência de dados entre operadores seria vedada.

Tal interpretação não procede. A norma regula procedimentos de transferência de dados e recursos entre operadores, mas
não impede o acesso a informações para cumprimento de ordem judicial ou exercício de direitos em processo
.

Além disso, a
Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018)
autoriza expressamente o tratamento de dados pessoais para cumprimento de obrigação legal ou exercício regular de direitos em processo judicial (art. 7º, II e VI). Ademais, assegura ao titular o
direito de acesso aos seus próprios dados
.

“Art. 18. O titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador, em relação aos dados do titular por ele tratados, a qualquer momento e mediante requisição:

(...)

II -
acesso aos dados
;

Assim, não há incompatibilidade entre a legislação de proteção de dados e a ordem judicial de exibição.

Nesse contexto, observa-se que o risco de dano concreto não recai sobre a agravante, mas sobre a
agravada
, consumidora que depende dos registros mantidos pela plataforma para demonstrar o histórico de utilização da conta, a extensão das perdas financeiras e a eventual conduta empresarial de reengajamento após pedido de autoexclusão.

Em plataformas digitais, a assimetria informacional é absoluta, pois os registros relevantes permanecem sob controle exclusivo do fornecedor. A suspensão da ordem de exibição pode comprometer a preservação de provas digitais, que são naturalmente voláteis e suscetíveis de alteração ou eliminação.

A decisão agravada, ao determinar a exibição integral dos documentos, prestigia os
princípios da boa-fé processual, cooperação, efetividade da jurisdição e paridade de armas.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS – MÉRITO – DOCUMENTO COMUM ÀS PARTES – TERMO DE QUITAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DEVER DE GUARDA E EXIBIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A pessoa jurídica contratante possui legitimidade passiva para responder à ação de exibição de documento relativo a negócio que celebrou, ainda que o documento esteja sob a guarda de antigo mandatário.

Há interesse de agir na ação de exibição quando o termo formal de quitação é indispensável à regularização jurídica do imóvel, não se suprindo por meros indícios de pagamento.

O documento oriundo de contrato incontroverso constitui prova comum às partes, sendo vedada a recusa injustificada à sua exibição, por força do art. 399, III, do CPC,
dos deveres de cooperação processual e da boa-fé objetiva, sob pena de incidência das consequências legais decorrentes da resistência indevida.”

(N.U 1000757-66.2025.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026, Publicado no DJE 13/03/2026). (grifo nosso)

Diante disso,
impõe-se a revogação parcial da tutela anteriormente concedida
, restabelecendo-se, neste ponto, a integralidade da decisão proferida pelo juízo de origem.

Registre-se, por fim, que a presente decisão não impõe à agravante obrigação impossível. Determina-se apenas a exibição dos documentos
que se encontrem em sua esfera de disponibilidade
, tais como:

a) Dados cadastrais completos desde a criação da conta;
b) Histórico integral de depósitos e saques, com datas, horários e valores;
c) Histórico integral de apostas realizadas, com identificação de jogos, valores apostados, resultados e datas;

d) Registro de bônus concedidos, com datas, valores e condições de utilização;

e) Logs de acesso, incluindo IPs, datas, horários e dispositivos utilizados;
f) Comunicações eletrônicas enviadas à usuária, incluindo ofertas promocionais, notificações e mensagens de gerentes ou representantes da plataforma;

g) Registro da solicitação de cancelamento da conta realizada em novembro de 2024 e dos procedimentos adotados;
h) Registro da reativação da conta em maio de 2025 e dos critérios utilizados para direcionamento da campanha promocional;
i) Quaisquer outros documentos ou registros relacionados à utilização da plataforma pela agravada.

Caso existam registros específicos cuja recuperação seja tecnicamente inviável, caberá à agravante
demonstrar de forma concreta e tecnicamente fundamentada tal impossibilidade
, indicando precisamente quais documentos não podem ser apresentados.

Alegações genéricas baseadas em autonomia societária ou ausência de migração automática de dados não são suficientes para afastar a ordem judicial, sobretudo diante dos indícios concretos de continuidade operacional evidenciados nos autos.

Ante o exposto,
reconsidero parcialmente a tutela de urgência anteriormente concedida
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026